Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada.
2. O Ministério Público pleiteia o reconhecimento da consumação do delito.
3. A Defesa requer a absolvição por ausência de dolo e vínculo subjetivo com o comparsa, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e fixação de regime inicial aberto, bem como a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar a materialidade e autoria do crime; (ii) definir se o crime de furto qualificado foi consumado ou apenas tentado; e (iii) estabelecer se a participação do réu foi de menor importância, com possibilidade de redução da pena e alteração do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pela apreensão de mercadorias e pelos depoimentos de testemunhas.
6. A consumação do furto se configura com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo e sob vigilância, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.524.450/RJ – Tema 934).
7. O réu foi flagrado com mercadorias furtadas dentro do veículo, no estacionamento do supermercado, o que caracteriza a consumação do delito.
8. O concurso de pessoas restou demonstrado pela divisão de tarefas entre o réu e o comparsa, sendo o primeiro responsável pelo transporte e fuga, com os bens subtraídos.
9. A alegação de participação de menor importância foi afastada, pois o réu exerceu papel relevante na empreitada criminosa.
10. A pena foi redimensionada para 2 anos e 11 meses de reclusão, com 15 dias-multa, considerando antecedentes e reincidência.
11. Mantido o regime inicial semiaberto, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência.
12. Mantida a prisão preventiva, diante da necessidade de garantia da ordem pública, da multirreincidência do réu e por praticar o crime durante o cumprimento de pena.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso ministerial provido. Recurso da Defesa desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, § 2o, alíneas b e c, § 3o, 44, 59, 77, 155, § 4o, IV; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.524.450/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 14/10/2015. STJ, AgRg no REsp 1.988.080/CE, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 13/3/2023. TJDFT, Acórdão 1888216, 0004400-40.2018.8.07.0007, rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 04/07/2024. TJDFT, Acórdão 1903373, 0713642-06.2019.8.07.0020, rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 08/08/2024. TJDFT, 0708601-72.2020.8.07.0004, rel. Simone Lucindo, j. 24/08/2023. STJ, AgRg no HC 822.961/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28/08/2023.